Tribunal: TJES
Processo: 0005884-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005884-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fim exclusivo de prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a restituição da diferença entre o valor efetivamente consumido e o valor cobrado pela demanda contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na decisão recorrida.

4. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem a indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não possibilita a oposição de embargos de declaração. Precedentes STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022; TJES, 5001513-72.2021.8.08.0004, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/05/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S/A
, em face do acórdão do id 16271088, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo a r. sentença do id 12650002 que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
determinar a restituição, pela requerida, da diferença entre o valor efetivamente consumido e o valor cobrado pela demanda contratada no período de março de 2020 a novembro de 2020, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros moratórios a partir da citação
”, com fins de prequestionamento.

Alega a embargante, em síntese, que não houve enfrentamento expresso dos art. 421 e art. 421-A do Código Civil, do art. 175 da Constituição Federal, e do art. 6º, §1º, e art. 22 da Lei nº 8.987/1995, bem como os dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e da decisão administrativa proferida no processo ANEEL nº 48500.001841/2020-81.

Pois bem.

Os embargos de declaração, possuem fundamentação vinculada, e nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A oposição dos aclaratórios com o fito de somente prequestionar a matéria sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios do CPC, não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Igualmente, o entendimento desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na Decisão Recorrida.

2. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem a indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não possibilita a oposição de embargos de declaração. Precedentes STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5001513-72.2021.8.08.0004, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/05/2024)

Evidencia-se, nesse diapasão, que, ausente os vícios do art. 1.022 do CPC, não se admitem os embargos como via de mera pretensão de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Pelo exposto, conheço do recurso mas

NEGO-LHE
provimento
, mantendo-se irretocável o v. acórdão
.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.